Tribunal: STF
Processo: RE 1271661
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FORMAÇÃO DE COMISSÃO PARA JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N. 8.112/1990. LEI MUNICIPAL N. 7.502/1990. OMISSÃO: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Pará:
    “REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO COMISSIONADO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO POR SERVIDORES EFETIVOS E ESTÁVEIS. IMPARCIALIDADE PREJUDICADA. DIREITO LIQUIDO E CERTO À ANULAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO APLICADA AO IMPETRANTE E SEU REINGRESSO AO CARGO DE ORIGEM. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A designação de servidor público não estável em Comissão Processante em autos de Processo Administrativo Disciplinar macula toda a validade do referido procedimento, uma vez que resta patente a inexistência de parcialidade para a correta apuração dos fatos. Inteligência dos artigos 149, da Lei n° 8.112/90 c/c artigo 205, da Lei n° 5.810/94 aplicadas subsidiariamente ao caso. 2. In casu, observa-se, pelo acervo probatório, que uma das integrantes da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar n° 018/2013, foi nomeada para o exercício do cargo em comissão de Assessora do Prefeito, restando inegável, que a sua atuação como presidente da Comissão Processante padece de nulidade insanável desde a sua origem, ante violação à imparcialidade exigida. 3. Remessa necessária conhecida para confirmar na integralidade a sentença” (fl. 8, vol. 15).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 3, vol. 16).
    2. O recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 30 e o art. 39 da Constituição da República.
    Assinala que “o v. acórdão manteve os termos da r. sentença e determinou a reintegração do recorrido ao cargo do qual foi exonerado após regular processo administrativo (...) aplica[ndo] ao caso o art. 149 da Lei Federal nº 8.112/90, que versa acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais” (fls. 3-4, e-doc. 17). 
    Assevera que, “ao analisar a questão, não foi considerada a autonomia municipal consagrada pelo art. 18 da Carta Magna Federal. A aplicação indistinta e genérica da lei dos servidores da União (Lei Federal nº 8112/90) viola o art. 30, I, e art. 39, da CF/88, pois se desconsidera a existência de norma municipal acerca da matéria, que deve prevalecer sobre quaisquer regras elaboradas pelos demais entes federativos, sob pena de manifesta lesão à independência dos membros da Federação” (fl. 6, e-doc. 17). 
    Aponta equívoco do Tribunal de origem “ao mencionar que haveria omissão na legislação municipal acerca da matéria, na medida em que a Lei Municipal nº 7.502/90 (Regime Jurídico dos Servidores) não é omissa quanto à formação de comissão para julgamento de PAD. O art. 216 da lei Municipal em comento prevê expressamente a composição da comissão, não exigindo que a sua constituição seja de servidores estáveis” (fl. 7, vol. 17).
    Sustenta que, “não sendo omissa a lei municipal, é a regra nela contida que deve prevalecer, sob pena de violação à autonomia legislativa do ente municipal” (fl. 8, vol. 17).
    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário admitido, processado e ao final provido para reformar o v. acórdão ora impugnado” (fl. 8, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4.  O Tribunal de origem assentou:
    “No caso em tela, observa-se que o fundamento utilizado pelo Magistrado de origem pautou-se no fato de que a composição da Comissão Processante que apurou o fato imputado como ilegal praticado pelo sentenciado/impetrante foi presidida por servidora pública não estável, denotando-se, assim, um comprometimento da parcialidade necessária para a elucidação dos fatos. 
    No caso vertente, o artigo 149 da Lei n° 8.112/90, bem como o artigo 205, Lei Estadual n° 5.810/94 disciplinam de forma supletiva a instauração do Processo Disciplinar, estabelecendo que a Comissão Processante deverá ser obrigatoriamente composta por três servidores públicos estáveis. Ressalta-se que as referidas disposições são aplicadas subsidiariamente aos servidores públicos do Município de Belém, quando constatada omissão, a teor do que preconiza o artigo 235, da Lei n° 7.502/90 ‘in verbis’: Art. 235. Serão subsidiários do presente Estatuto, nos casos omissos, os Estatutos dos Funcionários Públicos Civis da União e do Estado.
    Nesse sentido, depreende-se que a condição precípua para conduzir um Processo Administrativo Disciplinar é que os servidores sejam estáveis, sob o risco de comprometer a imparcialidade prevista legalmente. No caso em análise, observa-se, pelo documento de fl. 176, que a Sra. Maria Cristina Aiezza Jambo foi nomeada para o exercício do cargo em comissão de Assessora do Prefeito através do Decreto n° 42.275/20003-PMB, restando inegável, que na qualidade de presidente da Comissão Processante, sendo servidora pública não estável, recai sobre referido procedimento uma irregularidade que o macula de forma inegável desde a sua origem, ante violação à imparcialidade exigida. (...)
    Portanto, a presunção de parcialidade da presidente da comissão vicia todo o Processo Administrativo Disciplinar, de modo que a declaração de sua nulidade é medida que se impõe, uma vez que a intenção do legislador é a de justamente resguardar a moralidade e imparcialidade da decisão administrativa que, nos casos de servidor público não estável pode ser afetada em face do receio da perda do cargo público por demissão "ad nutum", situação esta que não ocorre com servidor estável, que, por sua vez, não se intimida diante de eventuais pressões de seus superiores”(fls. 12-13, vol. 15).
    Para examinar a pretensão do recorrente seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal n. 7.502/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. FÉRIAS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.394/1985. ESTATUTO DO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 828.934-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.11.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissível o RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. II – Agravo regimental improvido” (RE n. 632.146-AgR-Segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.4.2012). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Guarda Civil Metropolitano. Processo Administrativo Disciplinar. 4. Alegada ofensa aos artigos 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, do texto constitucional. 5. Incidência do que decidido por esta Corte no julgamento do AI-QO-RG 791.292, DJe 13.8.2010; e ARE-RG 748.371, DJe 1º.8.2013, temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Análise da proporcionalidade das penalidades. Impossibilidade. 7. Autoridade instauradora do PAD. Competência. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 9. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.099.138-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Pedido de anulação de ato de expulsão com a consequente reintegração ao cargo. Impossibilidade. Suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional. Matéria sem repercussão geral. Tema 660. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula Vinculante 5. 4.Regularidade do processo administrativo. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.210.759-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora